Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público contra acórdão, que manteve a condenação do réu por homicídio qualificado tentado, com pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, contestando suposta contradição na valoração negativa da culpabilidade e a aplicação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão ao manter a valoração negativa da culpabilidade do réu e, ainda assim, manter o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no art. 619 do CPP, e, excepcionalmente, a corrigir erro material.
4. A fixação do regime semiaberto, mesmo com a valoração negativa da culpabilidade, baseia-se no princípio da individualização da pena, observando a primariedade do réu e a proporcionalidade do quantum da pena.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na relação entre vítima e réu, conforme elementos demonstrados na prova oral, não implicando, por si só, a imposição de regime mais severo.
6. Não há contradição entre a valoração da culpabilidade e a fixação do regime semiaberto, uma vez que a sentença seguiu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 33, § 3o e art. 59, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A valoração negativa de circunstância judicial isolada não impõe, necessariamente, a fixação de regime prisional mais gravoso, devendo-se observar o princípio da individualização da pena e o quantum da sanção aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, § 3o, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.848.956/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 31/08/2020; TJDFT, EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29/03/2022.